Tribunal: CARF
Processo: 10380.729101/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729101/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOAO INACIO DE SOUSA - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA.
A prova dos fatos extintivo e impeditivo é ônus do impugnante.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Admitindo a defesa a subavaliação do
VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido pelo contribuinte.
ITR. ERRO DE FATO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a
alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou
reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do
lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na alegação de
áreas com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, com produtos
vegetais e com pastagens não terem sido declaradas e nem consideradas no
lançamento por erro de fato, mas para tanto deve haver nos autos comprovação
de todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo ao
impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para a) alterar o valor da terra nua para R$ 83,41 por hectare; b) acolher a área com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural de 13,5 ha; e c) acolher a área com produtos
vegetais de 31,1 ha. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite e
Wilderson Botto que davam provimento parcial em maior extensão para também acolher uma
área de pastagens de 801,1 ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729101/2011-53
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139/163) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 127/133) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, no
valor total de R$ 23.661,89, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA PIEDADE
DE CATOLE”, cientificado em 15/10/2011 (e-fls. 32, 80 e 121).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 42/43 e 83/84), em síntese, o ESPÓLIO alegou:
(a) Produtos Vegetais. Pastagens. Reservatórios e benfeitorias. Grau de Eficiência
e de Utilização. Alíquota.
(b) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 127/133), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS, DESTINADAS À PASTAGEM E
DE PRODUTOS VEGETAIS
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, as
áreas de pastagem e de produtos vegetais cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
O recurso voluntário (e-fls. 139/163) interposto em 28/02/2014 (e-fls. 139), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão de Impugnação, apresenta recurso
tempestivo.
(b) Decadência. A revisão do lançamento por homologação ocorreu cinco anos
após o fato gerador. Logo, a Notificação de Lançamento deve ser anulada
(CTN, art. 150. §4°; e jurisprudência).
(c) Verdade Material. Apesar das informações incompletas da declaração, por não
ter perdido a espontaneidade, o contribuinte pode apresentar com sua defesa
elementos materiais determinantes à composição da base de cálculo e da
alíquota, tendo apresentado laudos e documento emitido pelo INCRA. Logo,
diante desses elementos não se sustenta apenas a desconsideração do VTN
declarado com base no SIPT, uma vez que se deveria considerar 26,7ha de
benfeitorias, 31,13ha de produtos vegetais e 801,14ha de pastagens.
(d) Valor da Terra Nua. Revisão de dados da declaração. O VTN declarado foi
desconsiderado pela falta de apresentação de laudo de avaliação, bem como a
revisão das áreas de benfeitorias (26,7 ha), pastagens (801,14 ha) e produtos
vegetais (31,13 ha), mas o contribuinte anexou à impugnação Relatório
Agronômico a caracterizar as condições de uso da propriedade, a capacidade
produtiva, a classificação através do cálculo do Grau de Utilização da Terra e
do Grau de Eficiência da Exploração, considerando os parâmetros técnicos,
econômicos e ambientais do imóvel. O levantamento foi feito pelo INCRA e é
extremamente minucioso, tendo observa do o regramento do INCRA com
lastro no art. 2°, § 2°, da Lei n° 8.629, de 1993. Não há que se falar em ART,
pois não há contrato de prestação de serviços, mas relatório de peritos federais
agrários, por força da Ordem de Serviço INCRA/SR(02)/G/N° 60/2006. Logo,
os dados devem ser considerados no cálculo do imposto (base de cálculo e
alíquota). O art. 16 da Lei n° 9.3093, de 1996, autoriza convênio com o
INCRA para a delegação de atividades de fiscalização relativas às
informações dos imóveis rurais. O arbitramento sem a averiguação da prova
dos elementos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.393, de 1996, não deve
prevalecer (jurisprudência). Além disso, apresenta a declaração da Ematerce
sobre a vacina do rebanho bovino (Constituição, art. 5°, XXXIV, a). Por ser o
lançamento atividade vinculada, deve observar os limites da Lei n° 9.393, de
1996 em face da documentação apresentada (Constituição, arts. 37 e 150, I;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

CTN, art. 142; Lei n° 9.784, de 1999, art. 2°; princípios da verdade material e
legalidade; e jurisprudência).
(e) Provas. Requer perícia/diligência para a averiguação dos documentos
constantes nos autos como meios de prova e, por conseguinte, cálculo do
imposto tomando por base as informações constantes no Relatório
Agronômico de Fiscalização do INCRA e na Declaração de vacinas emitida
pela EMATERCE.
O órgão preparador certificou que o Aviso de Recebimento comprovando a
ciência do Acórdão de Impugnação não retornou (e-fls. 137), mas considerando a interposição do
recurso voluntário e a análise dos processos n°
10380.730.383/2011-31
e
n°
10380.730.390/2011-33, encaminhou os autos para julgamento (e-fls. 197).
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 198/202), a Receita Federal
informou que a diligência restou frustrada em razão de o Secretário Estadual de Agricultura do
Estado do Ceará não ter atendido duas intimações a veicular os quesitos formulados pelo
colegiado para o esclarecimento da aptidão agrícola OUTRAS (e-fls. 208/214). Intimado (e-fls.
215/222), não consta que o ESPÓLIO tenha apresentado manifestação (e-fls. 223/224).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Não consta dos autos o aviso de recebimento referente à
intimação do Acórdão de Impugnação, os Acórdão de Impugnação emitidos nos processos n°
10380.730.383/2011-31 e n° 10380.730.390/2011-33 a tramitar simultaneamente foram
cientificados em 13/02/2014 (e-fls. 132 do processo n° 10380.730.383/2011-31; e e-fls. 133 do
processo n° 10380.730.390/2011-33). Nesse contexto, é razoável se concluir que o recurso
interposto em 28/02/2014 (e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. O lançamento foi cientificado em 15/10/2011 (e-fls. 32, 80 e 121) e
versa sobre o exercício de 2006. Não detecto nos autos prova de que tenha havido antecipação de
pagamento. A prova dos fatos extintivo e impeditivo é ônus do impugnante (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 16, III e § 4°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e
373, II). Logo, diante dos elementos constantes dos autos, não há que se falar em decadência,
sendo aplicável o art. 173, I, do CTN.
Valor da Terra Nua. Apesar de meu voto divergente, o entendimento prevalecente
no colegiado consolidou-se no sentido de não restar demonstrada a adoção da aptidão agrícola
quando a tela SIPT acusar apenas a aptidão OUTRAS. No caso concreto, frustrada a diligência e
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

constando da tela SIPT apenas a aptidão OUTRAS (e-fls. 36), adoto o entendimento dos demais
julgadores em homenagem ao princípio da colegialidade.
Na impugnação e nas razões recursais, o recorrente reconhece que, conforme
tabela do IDACE e laudo de e-fls. 85, o valor da terra nua varia entre R$ 83,41/ha e R$
133,41/ha. Logo, uma vez que a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II), diante da
não demonstração da observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a retificação
do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pelo próprio recorrente como a refletir o real
valor das terras para o exercício objeto do lançamento, ou seja, o VTN de R$ 83,41/ha.
Revisão de dados da declaração. Verdade Material. O recorrente apresenta defesa
indireta de mérito consistente em ter incorrido em erro de fato ao informar as áreas de
benfeitorias (26,7 ha), pastagens (801,1 ha) e produtos vegetais (31,1 ha).
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a
alegação de observância da verdade material (CTN, art. 147, §§ 1° e 2°), podendo, entretanto,
cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do
lançamento por acolher defesa indireta de mérito consistente na alegação de áreas com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, com produtos vegetais e com pastagens não
terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento por erro de fato, mas para tanto deve
haver nos autos comprovação de todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas,
competindo ao impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
Para comprovar as áreas em questão, apresenta: (1) Relatório Agronômico de
Fiscalização de autoria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA de setembro de 2006, elaborado a partir de
vistoria iniciada em 29/08/2006 (e-fls. 94/118 e 171/195); (2) declaração da EMATERCE sobre
o imóvel Piedade informar que seus arquivos do programa de combate à Febre Aftosa revelam,
em relação à produtora rural Antonia Alice de Souza Gurjao: “2005, 110 cabeças; 2006, 130
cabeças; e 2007, 250 cabeças” (e-fls. 170); (3) Ficha Sanitária a envolver datas de 2008, 2009,
2010 e 2011 (e-fls. 87/89); e (4) cupom fiscal e respectivo recibo de “vacina aftosa dose”
emitidos em 17/05/2008 (e-fls. 90/91).
O Relatório Agronômico de Fiscalização (e-fls. 94/118 e 171/195) informa uma
área de benfeitorias de 26,7 ha, sendo sede (0,4183 ha), açude/barragem (13,1415 ha) e estradas
(13,1939ha).
Planta integrante do Relatório em questão especifica que 11,7379 ha se referem à
CE-169 (e-fls. 117 e 194). Não se esclarece se as demais estradas são internas do imóvel rural
(de acesso) ou estradas particulares que o atravessam (passagem forçada), restando também
inviabilizada sua classificação como benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural
(RITR/2002, art. 17; IN SRF no 256, de 2002, art. 16).
Em face da identificação do número de unidade das benfeitorias, considero que a
área informada como sede (0,4183 ha) no Relatório Agronômico de Fiscalização aparentemente
envolve casa sede, casa de moradores, casa de herdeiro, depósitos, estábulo, curral, etc.
Em relação à área de açude/barragem, o Relatório Agronômico de Fiscalização
especifica que o uso do imóvel descrito considera o período de 07/2005 a 06/2006 e, ao
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

identificar as principais benfeitorias, dentre elas inclui unidades de açudes de barro compacto de
pequeno e médio porte, afirmando de forma genérica que todas as benfeitorias estão em estado
de conservação regular, algumas com aparência de abandono.
Destarte, cabe reconhecer uma área com benfeitorias úteis e necessárias à
atividade rural de 13,5 ha (sede e açude/barragem).
O Relatório Agronômico de Fiscalização indica área de uso para culturas de
produtos isolados temporárias (8,1745 ha de milho, 0,4508 ha de feijão e 0,6972 ha de
bananeira) e permanentes (0,3113 ha de fruteiras diversas) e de produtos consorciados (milho e
feijão de 21,9755 ha), apresentando estimativa para a produção agrícola das culturas de milho,
feijão e bananeira no período de 07/2005 a 06/2006.
Apesar de a vistoria do INCRA atestar a existência das culturas em questão
apenas no período considerado de 07/2005 a 06/2006, forma-se a convicção de ser cabível a
adoção da área de produtos vegetais postulada pelo recorrente de 31,1 ha também para os meses
de 01/2005 a 06/2005, uma vez que o Relatório Agronômico de Fiscalização revela propriedade
produtiva e a cumprir sua função social e tendo em vista o ciclo de plantio e colheita do milho
(120 a 180 dias) e do feijão (70 a 110 dias).
No que toca à área com pastagens, o Relatório Agronômico de Fiscalização
informa pastagens naturais de 800 ha e artificiais de 1,1442 ha, bem como apura animais de
titularidade da propriedade (contagem individual no momento da vistoria e declarações
autenticadas de repasse de 150 bois e 47 bois para terceiros em junho de 2006, tendo a apuração
sido especificada na tabela constante do Anexo I) e de titularidade dos moradores (Anexo II),
sendo que em relação aos animais de titularidade dos moradores pautou-se apenas em entrevista
com os moradores.
Os seguintes elementos probatórios constantes dos autos não geram qualquer
convicção sobre o ano de 2005: (1) Ficha Sanitária a envolver datas de 2008, 2009, 2010 e 2011
(e-fls. 87/89); e (2) cupom fiscal e respectivo recibo de “vacina aftosa dose” emitidos em
16/11/2007 e 17/05/2008 (e-fls. 90/93).
A declaração da EMATERCE sobre o imóvel Piedade informar que seus arquivos
do programa de combate à Febre Aftosa revelam, em relação à produtora rural Antonia Alice de
Souza Gurjao (herdeira): “2005, 110 cabeças; 2006, 130 cabeças; e 2007, 250 cabeças” (e-fls.
170).
Diante desse conjunto probatório, considero que entrevistas com os moradores
não são suficientes para gerar convencimento sobre as médias mensais e a anual de animais de
titularidade dos moradores durante o ano de 2005; e que o Anexo I constitui-se em extrapolação
para o período de 06/2005 a 12/2005 da contagem individual empreendida em vistoria executada
no segundo semestre de 2006 e de declarações sobre o repasse de animais em 06/2006 para
terceiros, elementos insuficientes, no meu entender, para gerar convencimento sobre as médias
mensais e anual de animais de 2005.
A declaração da EMATERCE sobre a vacinação de 110 cabeças em 2005 no
“imóvel rural piedade” e que não possibilita a extração da média anual de animais apascentados
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729101/2011-53

em 2005, uma vez que apenas reflete o número de animais na data da vacinação. Na mesma linha
de inteligência, ver Acórdão n° 2401-010.259, de 6 de outubro de 2022.
Logo, compreendo que a prova constante dos autos não é capaz de gerar
convicção quanto ao número de animais a ser considerado como apascentados no imóvel no ano
de 2005, não se desincumbido a recorrente de seu ônus de comprovar o alegado erro material.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para:
a) alterar o valor da terra nua para R$ 83,41 por hectare;
b) acolher área com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural de 13,5 ha; e
c) acolher área com produtos vegetais de 31,1 ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 232
DF CARF MF
Original